Tribunal: TJPA
Processo: 0802321-70.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802321-70.2018.8.14.0133

APELANTE: JOSIANE PEREIRA SILVA

APELADO: DALILA DA COSTA SILVA, LUCIVALDO DE MORAES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS REDIBITÓRIOS (ALAGAMENTOS E METRAGEM INFERIOR). AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. DECADÊNCIA RECONHECIDA (ART. 445 DO CC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a compradora de imóvel ao pagamento de saldo devedor, afastando a alegação de vícios redibitórios e mantendo a obrigação de pagar R$ 6.950,17, acrescidos de juros e correção.

2.

A compradora sustenta existência de alagamentos recorrentes e metragem inferior à pactuada, pleiteando abatimento proporcional do preço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou demonstrada a existência de vícios redibitórios aptos a justificar abatimento proporcional do preço; (ii) verificar se o direito de reclamar estaria fulminado pela decadência prevista no art. 445 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apelante não apresentou qualquer prova mínima (fotografias, laudo, etc.) dos supostos vícios, inviabilizando o deferimento de perícia.

5. Quanto ao alagamento, sendo fato notório o intenso período chuvoso da região, o vício era passível de detecção logo após a posse.

6. Reclamação apresentada mais de dois anos após a posse, quando já decorrido o prazo decadencial de um ano para imóveis previsto no art. 445 do CC.

7. Alegação de metragem inferior também desacompanhada de indícios probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. “O prazo decadencial para reclamar vícios redibitórios em imóveis é de um ano, contado da efetiva entrega, sendo ônus do comprador comprovar minimamente o defeito alegado.”

Dispositivo relevante citado: CC, art. 445.
Jurisprudência relevante citada: TJAM, Apelação Cível nº 0624564-13.2017.8.04.0001, Rel. Des. Socorro Guedes Moura, j. 13.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
Apelação
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N. 0802321-70.2018.8.14.0133

APELANTE: JOSIANE PEREIRA SILVA

APELADOS: DALILA DA COSTA SILVA e LUCIVALDO DE MORAES RIBEIRO.

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JOSIANE PEREIRA SILVA,
contra decisão de ID 12790856 que, acolhendo os Embargos de Declaração, integrou a sentença de ID 12790844 prolatada, pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos da ação de cobrança, ajuizada por
DALILA DA COSTA SILVA e LUCIVALDO DE MORAES RIBEIRO
em desfavor da ora apelante.

A decisão que acolheu os
Embargos de Declaração
, assim decidiu ( ID 12790856) na sua parte dispositiva:

(...)

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para o fim de sanar as omissões apontadas pela embargante, nos seguintes termos: A) especificar que os honorários encontram-se sob suspensão de exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3º, CPC. B) Reconhecer a existência de omissão quanto à análise acerca dos vícios supostamente existentes no imóvel e, com base na fundamentação supra, rejeitar a tese de defesa, mantendo a condenação da requerida ao pagamento das parcelas inadimplidas, nos limites do
decisum
embargado.

No mais, sanada as omissões, mantenho a sentença em seus termos.

(...)

A sentença que julgou procedente o pedido inicial, assim o fez na parte dispositiva (ID 12790844):

(...)

Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do CPC, c/c art. 389, do CC, CONDENANDO a ré JOSIANE PEREIRA SILVA, a pagar aos autores DALILA DA COSTA SILVA e LUCIVALDO DE MORAES RIBEIRO, a quantia de R$ 6.950,17 (seis mil novecentos e cinquenta reais e dezessete centavos), referentes ao pagamento e quitação de contrato de compra e venda de imóvel nos termos do ID Num. 7526533 - Pág. 4 E 5, acrescido de juros e correção monetária, tendo como termo inicial da incidência da correção monetária e juros o dia 15 de março de 2018, a correção monetária pelo INPC e os juros de 1% (um por cento) ao mês.

O pagamento deve ser feito em 15 dias, contados do trânsito em julgado desta decisão, sob pena dos efeitos do artigo 523 do Código de Processo Civil.

CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor total da condenação.

(...)

No recurso de apelação (ID 12790859), a apelante (compradora do imóvel em questão) alega a existência de vícios ocultos no imóvel adquirido, como alagamentos recorrentes durante o período de chuvas, informação que teria sido omitida pelos apelados (vendedores). Alega, ainda, que o tamanho real do imóvel é menor do que o especificado em contrato. Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja concedido o abatimento proporcional do preço, com base no artigo 442 do Código Civil..

Foram apresentadas as contrarrazões (ID 12790864)

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O Recurso de Apelação satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade (ID 12790862), interesse recursal e preparo (patrocinado pela defensoria Pública),

inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual conheço do presente recurso e passo a examiná-lo.

2. Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da existência de vícios ocultos no imóvel, notadamente alagamentos e metragem inferior à contratada, bem como do alegado cerceamento de defesa e da decadência do direito da apelante de reclamar o abatimento do preço.

A apelante, JOSIANE PEREIRA SILVA, insurge-se contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.950,17, referente ao saldo devedor de um contrato de compra e venda de imóvel. Sustenta a existência de vícios redibitórios, consistentes em alagamentos e área do imóvel menor que a pactuada, o que lhe daria direito ao abatimento do preço, nos termos do artigo 442 do Código Civil. Alega, ainda, cerceamento de defesa, pois seu pedido de produção de prova pericial foi negado, o que a impediu de comprovar os fatos alegados.

Em contrarrazões, os apelados, DALILA DA COSTA SILVA e LUCIVALDO DE MORAES RIBEIRO, defendem a manutenção da sentença, argumentando que a apelante não apresentou qualquer prova dos supostos vícios. Ressaltam que a apelante só alegou a existência de vício redibitório mais de quatro anos após a imissão na posse do imóvel, o que configura a decadência do seu direito, conforme o artigo 445 do Código Civil.

A sentença de primeira instância, proferida em 20/05/2021 e integrada pela decisão dos embargos de declaração de 09/11/2022, julgou procedente o pedido de cobrança. O juízo entendeu que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência dos vícios e que, quanto ao alagamento, por ser fato notório a ocorrência de chuvas na região, a compradora teve conhecimento do problema logo após a assinatura do contrato, mas só se manifestou em 2019, quando já havia decaído seu direito de reclamar.

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato de compra e venda foi firmado em 15 de fevereiro de 2017. A apelante alega que foi surpreendida com alagamentos no "inverno amazônico", mas, como bem pontuou o juízo de primeiro grau, o período chuvoso na região é fato conhecido. Assim, era de se esperar que, caso o vício fosse de fato oculto e desconhecido, a reclamação ocorresse em prazo razoável, e não apenas quando da contestação da ação de cobrança, em abril de 2019.

Ademais, a apelante não produziu um mínimo de prova de suas alegações, como fotografias ou laudos unilaterais, que pudessem justificar a necessidade de uma perícia judicial e afastar a preclusão de seu direito. A alegação de que o imóvel possui metragem inferior à contratada também veio desacompanhada de qualquer indício probatório.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado ao reconhecer a decadência do direito da apelante de reclamar o abatimento do preço, com base no art. 445 do Código Civil, que estabelece o prazo de um ano para imóveis, contado da entrega efetiva. Tendo a posse se iniciado em fevereiro de 2017 e a reclamação ocorrido apenas em abril de 2019, o direito da apelante já estava extinto.

3. Orientação jurisprudencial.

O seguinte julgado robustece o entendimento aqui consignado:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE TERRENO.
VÍCIO REDIBITÓRIO. PRAZO DECADENCIAL DE 1 (UM) ANO A PARTIR DO CONHECIMENTO DO DEFEITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 618 do Código Civil ao garantir um prazo irredutível de 5 (cinco) anos pretendeu resguardar o direito do comprador contra utilização de materiais de qualidade inferior na obra. 2. No presente caso, trata-se de compra e venda de terreno, onde o suposto vício redibitório não se encontra na utilização de materiais para obra, mas sim nos problemas derivados da localização do terreno. Logo, não deve ser aplicado o prazo de quinquenal disposto no artigo 618 do Código Civil. 3. Em 16 de dezembro de 2015 o Apelado enviou um e-mail (fls 49) para a Apelada afirmando que tomou conhecimento do suposto vício redibitório, logo, nesse momento, iniciou o prazo decadencial de 1 (um) ano. 4. No caso dos autos houve o transcurso do prazo decadencial para o exercício do direito previsto no artigo 445 do Código Civil, na medida em que o ajuizamento da ação se deu apenas em 08.07.2017. Ao que se vê, não obstante permaneça hígido o direito de ação, tendo em vista sua autonomia e abstração em relação ao direito material, o direito potestativo do Apelado não segue a mesma sorte, dado se encontrar atingido pelo prazo decadencial ânuo. 5. Com efeito, na espécie tem-se que não há prescrição, por se tratar de direito potestativo, nem prejuízo ao ajuizamento da ação, por representar mero exercício do direito constitucional de petição, mas decadência do direito potestativo do demandante de obter a redibição ou abatimento no preço previsto no artigo 455, do Código Civil, porque o reclamou judicialmente mais de 01 (um) ano depois que tomou conhecimento do vício no imóvel. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJAM- Apelação Cível Nº 0624564-13.2017.8.04.0001; Relator (a): Socorro Guedes Moura; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 13/05/2019; Data de registro: 14/05/2019)

4.Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida, integrada pela decisão nos Embargos de Declaração, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025